Tribunal: TCU
Processo: 013.849/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar emitida pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos inicial (peça 3) e de reversão (peça 4) da pensão militar instituída por João Vater, negando-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pelo órgão de origem, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do RI/TCU, do artigo 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do artigo 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que as interessadas tomaram ciência desta deliberação; 9.3.4. apresente às interessadas Suely Pereira Coutinho, Teresa Cristina da Motta Vater e Vera Maria da Silva Vater o direito à opção pela manutenção da pensão militar, mediante renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente, nos termos do artigo 29 da Lei 3.765/1960; 9.3.5. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do RI/TCU e do artigo 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.